Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS GUARNECIDOS EM OBRA. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO OU ERRO SOBRE A ELEMENTAR DO TIPO. REJEIÇÃO. NATUREZA DE COISA ABANDONADA NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. REVISÃO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Se a sentença já havia afastado a causa de aumento prevista pelo § 1o do art. 155 do CP (furto em período noturno), bem como reconhecido e aplicado a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria penal, o acusado carece de interesse recursal no tocante a esses tópicos (art. 577, parágrafo único, do CPP).
2. Não há que se falar atipicidade por ausência de dolo ou em erro quanto à elementar do tipo de subtração de coisa alheia se o conjunto probatório contido nos autos demonstra, cabalmente, a intenção do acusado em praticar o delito de furto de material de construção e ferramentas de trabalho que guarneciam em obra em andamento.
3. Embora o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase de individualização da pena (art. 59 do CP), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada valoração negativa, sendo possível um incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto, o que não se verificou no caso concreto.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.